Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-19.2021.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000613-19.2021.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO - CPF: 907.963.301-15 (AGRAVADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal por reconhecimento de prescrição punitiva administrativa e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa em favor do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau extrapolou os limites da decisão do Tribunal ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, quando a decisão do Tribunal que reconheceu a prescrição punitiva administrativa não fez menção expressa à condenação em honorários.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e está sujeita a arguição em qualquer fase do processo, em respeito aos princípios da economia processual e da eficiência.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a Exceção de Pré-executividade é acolhida, implicando em extinção total ou parcial da execução.

5.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

6. A ausência de menção expressa aos honorários advocatícios na decisão do Tribunal que reconheceu a prescrição não impede sua fixação pelo juízo de primeiro grau ao extinguir o processo, por se tratar de consequência legal da sucumbência.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a Execução Fiscal é extinta por acolhimento de Exceção de Pré-executividade, ainda que a decisão do Tribunal que determinou a extinção não tenha feito menção expressa à verba honorária".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º e 3º, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que extinguiu a Execução Fiscal n. 1000613-19.2021.8.11.0023 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO,
em cumprimento a determinação deste Egrégio Tribunal e acolheu os Embargos de Declaração, para

fixar os honorários fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §3° inciso I do CPC).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“nenhum momento houve menção à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. Assim, ao acolher embargos de declaração e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba sucumbencial, o Juízo a quo exorbitou os limites da decisão proferida pelo Tribunal, proferindo comando novo, estranho ao que fora expressamente definido na instância superior”.

Alega que
“não se pode afirmar que o Estado tenha dado causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda, pois sua atuação foi respaldada por entendimento judicial inicial favorável. O reconhecimento posterior da prescrição não significa comportamento abusivo ou temerário da Fazenda”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 338547354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que extinguiu a Execução Fiscal n. 1000613-19.2021.8.11.0023 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO,
em cumprimento a determinação deste Egrégio Tribunal e acolheu os Embargos de Declaração, para

fixar os honorários fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §3° inciso I do CPC).

Pois bem.

Insiste o recorrente que
o juízo a quo
extrapolou a decisão do Tribunal.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, é inconteste que a fixação dos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e está sujeita a arguição em qualquer fase do processo. Assim, e em respeito aos princípios da economia processual e da eficiência, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau revela-se plenamente adequada.

No que tange ao quantum fixado, também não merece reparo a sentença.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida, implicando em extinção total ou parcial da execução e/ou na redução do
quantum
executado, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] 1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese
,
considerando que o montante fora fixado em 10%, ou seja, nos termos do art. 85, §2º e 3º do CPC, deve ser mantida a sentença nos seus próprios termos.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026